Tribunal: STF
Processo: ARE 1542634
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 3, pp. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MOSSORÓ. PRAZO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO). MAJORAÇÃO EM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO E AO PRINCÍPIO DA NORMA MAIS PROTETIVA. O Município detém competência legislativa suplementar em matéria ambiental, mas deve observar os limites impostos pela legislação estadual e federal, bem como o princípio da prevalência da norma mais protetiva. A majoração do prazo da Licença de Regularização de Operação (LRO) pela lei municipal, sem justificativa plausível e em descompasso com a legislação estadual, configura inconstitucionalidade formal e material. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a sistemática constitucional atribui aos municípios competência plena para legislar sobre assuntos de interesse local, e que a exigência de que a legislação municipal se submeta de forma irrestrita aos princípios e normas estaduais acabar por comprometer a autonomia prevista e desvirtuar o pacto federativo.



    Afirma que a “Constituição Federal, ao garantir a competência suplementar em temas locais, legitima a edição de normas que, como no caso de Mossoró, regulam a proteção ambiental sem subordinação direta aos limites estaduais, assegurando ao município o direito de desenvolver um sistema de licenciamento ambiental mais adequado e eficaz para a sua realidade” (eDOC 4, p. 9). 



    Busca afastar também a ocorrência de vício material, sob a alegação de que a flexibilização do prazo de validade da Licença de Regularização de Operação (LRO) pela lei municipal não pretende abrandar a fiscalização ambiental, mas adequá-la à realidade e às particularidades econômicas e sociais da região, para garantir maior eficiência administrativa e uma atuação ambiental responsável. 



    Argumenta que não há de se falar em conflito com a legislação estadual, mas sim em exercício regular da competência suplementar, justamente nos termos do art. 30, I, da CF. 



    A Vice-Presidência do TJ/RN não admitiu o apelo extremo por incidência do óbice da Súmula 286 do STF (eDOC 6). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, cabe rememorar que conforme consolidado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. 



    In casu, resta claro que o parâmetro de controle é a sistemática constitucional de repartição de competências, prevista nos arts. 23, 24 e 30, correspondente à norma da Constituição Federal de observância compulsória pelos Estados, justamente por exigirem uma uniformidade sobre o tema.



    Assim, ainda que não conste expressamente do acórdão recorrido referência expressa ao texto constitucional, potencial violação daquelas normas de competência previstas na Constituição Estadual repercutiriam em violação à ordem constitucional.



    No tocante ao mérito, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 3, p. 5):



    “Vê-se, portanto, que se cinge o debate a saber se legislador ao editar o Código Municipal do Meio Ambiente de Mossoró acabou por extrapolar a competência legislativa suplementar que lhe é conferida pelo art. 24 da Constituição Estadual.



     Em que pese seja pacífica a existência de competência administrativa concorrente para a proteção do Meio Ambiente por todos os entes públicos, nos termos do que definido pelo art. 23 da Constituição Federal, é sabido que a atuação dos entes municipais na edição das suas legislações próprias encontra limitações nas normativas gerais editadas pela União e pelos Estados, reservando-se aos Municípios a competência para a regulamentação dos interesses locais. 



    Assim sendo, não se revela possível que o Município de Mossoró, ao editar o seu Código de Meio Ambiente, o faça em franca contradição com o que definido nas Leis Estaduais e Federais. 



    (...)



    Não se questiona, pois, como bem destacado no mencionado precedente, a existência da competência legislativa suplementar, sendo indispensável que se ponha em realce a necessidade de compatibilidade entre o exercício desta e o respeito aos limites da competência dos demais entes públicos, o que, todavia, não se revela evidente no caso em comento. 



    Como se depreende das razões iniciais da ação em tela, a Lei Complementar Estadual nº 272/2004 tratou da Licença de Regularização de Operação, da seguinte forma: 



    Art. 50. As licenças de que trata esta Lei Complementar serão expedidas por prazo determinado, considerando a natureza da atividade ou empreendimento, obedecidos os seguintes limites: [...] 



    IV – o prazo de validade da Licença de Regularização de Operação (LRO) será o necessário para as análises da Entidade Executora para decisão sobre a expedição da Licença de Operação e cumprimento das condicionantes feitas para a expedição dessa licença, não podendo exceder a 2 (dois) anos.



    Já a Lei Municipal nº 026/2008, em que pese praticamente repetir a mesma dicção do artigo acima, estendeu o prazo da licença:



    Art. 39. As licenças de que trata este Código serão expedidas por prazo determinado, considerando a natureza da atividade ou empreendimento, obedecidos os seguintes limites: [...] 



    III – os prazos de validade da Licença de Operação (LO) e da Licença de Regularização de Operação (LRO) deverão considerar as características e o potencial poluidor da atividade, variando de 1 (um) a 5 (cinco) anos.



    Da simples leitura supra, percebe-se a incompatibilidade entre as respectivas redações e a ausência de um interesse local a justificar a dilação do prazo de licenciamento para além do que previsto na norma estadual. 



    Neste compasso, tem-se, pois, como comprovado a extrapolação pelo ente municipal da competência suplementar que lhe é atribuída pelo art. 24 da Constituição Estadual e, por consequência da invasão da competência reservada ao ente estadual. 



    Assim sendo, não há como se reconhecer a validade formal do referido dispositivo.



    (...)



    No caso concreto, tem-se, pois, que a flexibilização do processo de licenciamento das LROS, que, por sua natureza, têm caráter transitório, não atende ao dever de proteção ambiental imposto a todo o Poder Público, de acordo com a leitura do art. 150 da Constituição Estadual e os deveres adjetos listados nos incisos que seguem o seu caput. 



    (...)



    A incompatibilidade da norma municipal com as disposições da Constituição Estadual, a seu turno, atraem a inafastável conclusão de que também é inconstitucional materialmente o art. 39, inciso III, da Lei Municipal nº 026/2008 de Mossoró/RN.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a proteção ao meio ambiente, por força dos arts. 30, I e II, da Constituição Federal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão, proferido no julgamento da ADPF 109, de minha Relatoria: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.113/2001 E DECRETO 41.788/2002, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE MATERIAIS, ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTITUÍDOS DE AMIANTO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95, não invade a competência da União prevista nos arts. 24, V, VI e XII, da Constituição da República, a legislação municipal que, suplementando a lei federal, impõe regra restritiva de comercialização do amianto.



    2. Trata-se de competência concorrente atribuída à União, aos Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber.



    3. Espaço constitucional deferido ao sentido do federalismo cooperativo inaugurado pela Constituição Federal de 1988. É possível que Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, no execício da competência que lhes são próprias, legislem com o fito de expungirem vácuos normativos para atender a interesses que lhe são peculiares, haja vista que à União cabe editar apenas normas gerais na espécie.



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada improcedente, com a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/95.”



    A Constituição estabelece competir concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, VI), além de assentar a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. 



    Nesse contexto, saliento que esta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, assentou a competência legislativa do Município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição nos seguintes termos: “o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II, da CF/88 )”. 



    Na presente controvérsia, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que houve extrapolação da competência municipal suplementar, prevista no art. 30, inciso II, do Texto Constitucional. Diversamente do que alega o Recorrente, não há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente complementar para tratar de interesse local, contrarie a legislação federal e estadual. A interpretação adequada exige uma leitura sistemática das referidas normas.



    O dispositivo municipal em questão não apenas inova em relação à disciplina estadual, como também reduz o âmbito de proteção material ao meio ambiente, sob a justificativa de dispor sobre interesse local. A contrario, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido o exercício legítimo da competência municipal para editar norma mais protetiva ao meio ambiente.



     Concluo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a sistemática constitucional sobre a matéria, bem como com a construção jurisprudencial que esta Suprema Corte tem feito sobre a competência municipal em matéria ambiental. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente